Tribunal: TJPA
Processo: 0110228-26.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0110228-26.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA CAPITAL ROSSI, CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

APELADO: LEA CRISTINA BAPTISTA DE SIQUEIRA DE VASCONCELOS SERRA, FRANCISCO ASSIS DE VASCONCELOS SERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos pela Construtora Capital Rossi em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão anterior de rescisão contratual por atraso na entrega de imóvel, condenação em danos morais, inversão de cláusula penal e devolução dos valores pagos corrigidos pela taxa SELIC.

II. Questão em discussão:
2.
Se o acórdão embargado apresentou omissões ou contradições quanto a:
a) Parâmetros para aplicação da multa de 2%;
b) Termo final dos juros de mora;
c) Culpa pelo inadimplemento contratual;
d) Redução do quantum fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir:
3. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo todas as questões devidamente enfrentadas com clareza e fundamentação.
4. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo, não sendo cabível sua utilização para rediscutir matéria já decidida. Precedentes do STJ corroboram a decisão de rejeitar os embargos declaratórios como instrumento protelatório.

IV. Dispositivo e tese:
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com manutenção integral do acórdão recorrido.

Tese de julgamento:
"Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, sendo cabíveis apenas para suprir omissões, contradições ou obscuridades no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, arts. 884 e 944; Súmulas 362 e 543 do STJ; REsp 1.7
95.982.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 1ª Turma, REsp 15.774-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; TJ-PA, APC 2020.02616514-47, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0110228-26.2015.8.14.0301.

EMBARGANTE:
CONSTRUTORA CAPITAL ROSSI.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 22549158.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
Construtora Capital Rossi
em face de acórdão de ID 225494158 que negou provimento ao recurso de agravo interno, com a seguinte ementa:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC.

1.
Caso em exame
: Apelação cível envolvendo pedido de rescisão contratual e indenização por danos morais devido a atraso na entrega de imóvel. A construtora prorrogou o prazo de entrega, levando os compradores a pleitearem a rescisão contratual com devolução dos valores pagos.

2.
Questão em discussão
:

a) Se o atraso na entrega do imóvel configura motivo suficiente para a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos.

b) Se é válida a aplicação de multa contratual em favor do comprador, inversamente à prevista no contrato apenas para inadimplência do consumidor.

c) A legitimidade da condenação em danos morais pelo atraso na entrega do imóvel.

d) A aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária.

3.
Razões de decidir
:

4. a) O atraso na entrega da obra por parte da construtora justifica a rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora, conforme jurisprudência do STJ.

5. b) É possível a inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor em casos de inadimplemento da construtora.

6. c) O dano moral é configurado pelo atraso significativo na entrega do imóvel, ultrapassando mero dissabor, sendo devida a indenização.

d) A correção monetária deve ser calculada pela taxa SELIC, em conformidade com o REsp 1.795.982.

7.
Dispositivo e tese
: Recurso parcialmente provido para aplicar a taxa SELIC na correção monetária dos valores a serem devolvidos. Mantida a condenação em danos morais e a inversão da cláusula penal em desfavor da construtora.

Tese de julgamento
: "Nos casos de inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, é cabível a inversão da cláusula penal estipulada apenas para o consumidor, em desfavor da construtora, com a devida devolução integral dos valores pagos e aplicação de correção monetária pela taxa SELIC. Ademais, o atraso significativo na entrega do imóvel justifica a condenação em danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 35, III; CC, art. 475; REsp 1.795.982.

Nas razões dos embargos de declaração (ID 22629730), os embargantes , em síntese, omissões na decisão quanto: (i) aos parâmetros fixados para a aplicação da multa de 2%, sustentando que esta deveria incidir sobre os valores efetivamente pagos e não sobre o valor total do imóvel, invocando precedentes jurisprudenciais e os arts. 884 e 944 do Código Civil; (ii) ao termo final para incidência dos juros de mora, que pleiteiam ser fixado na data do pedido de rescisão (27/08/2015) ou na expedição do "Habite-se" (19/03/2018), e não na data da sentença, aduzindo inexistência de ato ilícito até então; (iii) à suposta ausência de análise da culpa pelo inadimplemento contratual, afirmando que os embargados pararam de pagar as parcelas em 27/08/2015, antes mesmo do prazo regular para entrega do imóvel, em 30/06/2016; (iv) à redução do montante fixado a título de indenização por danos morais, alegando que o tempo de aborrecimento dos embargados foi exíguo, sendo desproporcional a quantia de R$ 20.000,00 arbitrada. Requerem, ainda, expressamente o prequestionamento das matérias ventiladas para fins de recurso às instâncias superiores.

Por sua vez, os embargados, Léa Cristina Baptista de Siqueira de Vasconcelos Serra e Francisco Assis de Vasconcelos Serra, apresentaram contrarrazões (ID 22728318), afirmando que não há vícios na decisão recorrida que justifiquem a oposição dos presentes embargos. Argumentam que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da embargante em razão do atraso na entrega da obra, cujo prazo inicial era 30/06/2016, prorrogado unilateralmente para 30/12/2016 e, posteriormente, para junho/2017. Aduzem que os juros de mora devem ser contados a partir da prolação da sentença, momento em que o contrato foi efetivamente rescindido, e que o valor fixado a título de danos morais encontra-se em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considerando-se, inclusive, o período de inscrição dos embargados em cadastros de inadimplência como fator de agravamento dos danos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que
não merecem ser acolhidos
, pois inexiste na monocrática combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Vejamos trecho do Acórdão, no qual se explana os fundamentos da decisão:

“
DA RESCISÃO CONTRATUAL

Analisando os autos, no id Num. 14797171 - Pág. 25, temos que a construtora/apelante determinou como data de entrega da obra, 30/06/2016, com prorrogação até 30/12/2016.

Entretanto, no id Num. 14797172 - Pág. 8, temos o comunicado da empresa apelante, prorrogando o prazo final da obra para junho/2017.

Desta forma, a rescisão foi motivada pelo atraso da obra e não por culpa exclusiva do comprovado, sendo devida a devolução integral dos valores pagos pelo promitente-comprados, nos esteira do entendimento jurisprudencial:

(...)
Acerca do valor dos danos morais, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se adequado o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontrando-se, inclusive em consonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste Tribunal em casos similares, conforme precedente
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1[...].
3) Entendo restar demonstrado a mora na entrega do imóvel por parte das Incorporadoras apelantes e, em contrapartida, não restou comprovado nos autos o inadimplemento por partes dos compradores, ora apelados, pelo que não é possível imputar a estes a causa da rescisão contratual. 4) Dada a culpa exclusiva das Incorporadoras na rescisão do contrato, os compradores devem receber a integralidade dos valores pagos conforme estabelecido na sentença combatida, que está em consonância ao enunciado da súmula 543 do STJ. 5) Danos morais devidos. A mora das Incorporadoras perdurou prazo superior a 01 (um) ano, o que configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais aos autores, pelo que entendo devida tal parcela. 6) Entretanto, é necessário quantificar a lesão sofrida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a devida correlação entre o dano gerado e a realidade dos fatos, pelo que concluo pela redução do quantum arbitrado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida pelo INPC a partir da publicação desta decisão (súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 STJ
). 7) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA – APC 2020.02616514-47. Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior. 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 18/11/202. Publicado em 18/11/2020). (Grifei).

Destarte, tenho que o valor fixado em sentença, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela autora, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração.

DOS JUROS DE MORA

O apelante alega que com relação aos juros de mora deve ser aplicada a taxa Selic.

Entretanto, compulsando os autos, tenho que no contrato juntado no id Num. 14797171 - Pág. 39, o índice pactuado foi o IPC da fundação Getúlio Vargas, IGP da fundação Getúlio Vargas e IPC da FIPE.

Neste tópico, assiste razão ao Agravante, devido a mudança de entendimento no julgamento do REsp 1.795.982, em que a maioria dos ministros votou pela aplicação da taxa SELIC para a correção de dívidas civis, em detrimento do modelo de correção monetária somada a juros de mora de 1% ao mês.

(...)

DA INVERSÃO DA MULTA

A inicial da demanda pleiteou a inversão da multa contatual, nos seguintes termos:

(...)

DA MULTA CONTRATUAL:

Pelos princípios da equidade, boa-fé objetiva e bilateralidade, pode-se pedir na justiça o recebimento dos mesmos encargos contratuais previstos contra os consumidores em caso de mora destes. Nesse caso, seria cobrar da construtora aquilo que ela cobraria dos consumidores, caso estivessem inadimplentes.

Dessa forma, a multa contratual prevista apenas para o caso de inadimplemento do consumidor fere o equilíbrio entre as partes contratantes, razão pela qual deve incidir também para o caso de inadimplemento da fornecedora de produto ou serviços. Quem deu causa à rescisão, deve suportar o respectivo encargo.

Ora, o contrato em análise é de natureza adesiva, pois somente prevê sanções ao consumidor em caso de mora, tal como a prevista na Cláusula Décima-Segunda, itens 'a', 'b', 'e' e 'd' e Parágrafo Primeiro, que estabelece, em caso de atraso no pagamento de prestações, as seguintes sanções: correção monetariamente do débito conforme INCC; juros de 1% ao mês; multa de 2% sobre o valor atualizado do débito; e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento).

Porém, não seria justo nem razoável que a inadimplência do comprador – parte mais fraca na relação contratual - resultasse em sua penalização com a aplicação de multa moratória calculada sobre o débito corrigido e o pagamento de juros moratórios, além de compensação monetária, enquanto que para a construtora não surgisse qualquer sanção por conta de sua inadimplência.

Isso implica dizer que, por força da evidente desproporcionalidade presente no contrato, que é no mínimo um abuso, e com amparo nos incisos V e VI, do art. 69, do CDC, o consumidor tem o direito à inversão da cláusula penal unilateral, de modo a estabelecer a proporcionalidade das prestações recíprocas em relação à construtora, entendimento esse já pacificado pelo C. STJ, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. (...). EXEGESE DOS ARTS. 19 E 20 DO CPC. INVERSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVIA MULTA EXCLUSIVAMENTEEM BENEFÍCIO DO FORNECEDOR, PARA A HIPÓTESE DE MORA OU INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR.POSSIBILIDADE.

1. (...). 2. Seja por princípios gerais do direito, seja pela principiologia adotada no Código de Defesa do Consumidor, seja, ainda, por comezinho imperativo de equidade, mostra-se abusiva a prática de se estipular penalidade exclusivamente ao consumidor, para a hipótese de Julgamento: 16/08/2012, 14 - QUARTA TURMA) (grifei).

Em assim sendo, requer-se, desde já, nos termos do art. 6, inc. V, do CDC, a Inversão da cláusula penal, com o fim de que, em respeito aos princípios da equidade, boa-fé objetiva e bilateralidade, seja aplicada à construtora Ré as mesmas sanções fixadas no contrato, para o caso de inadimplemento por parte do comprador.

A quantia a ser fixada a título de mora, calculado sobre o valor até o momento pago e o tempo de atraso, corresponde à incidência de atualização monetária, conforme Indice Nacional de Custos de Construção - INCC, aplicação de dos juros moratórios e compensatórios de 1% ao mês cada, multa moratória de 2% sobre o valor atualizado.

Destarte, como o negócio firmado entre as partes não previu uma cláusula venal para a hipótese de mora da construtora, enquanto que em relação ao comprador riste uma variedade de penalidades, é de direito e de justiça, pela demora injustificada da arte Ré, a aplicação dos mesmos encargos sobre o valor do negócio. (Num. 14797171 - Pág. 6/7)

A inversão de multa em atraso de obra é uma mudança na lógica contratual inicialmente estabelecida, mediante a aplicação da multa em sentido oposto ao previsto no contrato.

É possível a inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de inadimplemento da construtora/incorporadora, pelo atraso na entrega.

A Segunda Seção desta Corte firmou tese contrária ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem e assinalou que, "no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor" (Tema 971/STJ).

Neste raciocínio, a sentença deve ser mantida
.”

Portanto, em sendo o inconformismo limitado quanto ao decidido no acórdão não merece prosperar o recurso, porque os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Por fim, quanto aos juros de mora, estes são encargos devidos pelo inadimplemento de uma obrigação pecuniária e destinam-se a compensar o credor pelo atraso no cumprimento da obrigação. Nos casos de rescisão contratual, como o presente, a jurisprudência consolidada e os dispositivos legais aplicáveis estabelecem que os juros de mora devem ser contados
a partir da citação da parte devedora
, momento em que esta é formalmente constituída em mora (art. 405 do Código Civil),
até o efetivo pagamento do débito
.

Por essa razão,
não se fixa um termo final para os juros de mora
, uma vez que eles subsistem até que a obrigação seja completamente adimplida, garantindo ao credor a integralidade da reparação pelo atraso no cumprimento. Essa sistemática evita prejuízo ao credor e está alinhada ao princípio da reparação integral, que norteia o direito das obrigações.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025